Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600818-49.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
ATRASO
NA
ENTREGA
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS ORIUNDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOBSERVÂNCIA
DO
REPASSE MÍNIMO DE VALORES ÀS
CANDIDATURAS
MASCULINAS
NEGRAS. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
Num. 43011860 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

R A Z O A B I L I D A D E
E
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. Partidos e candidatos devem informar
à Justiça Eleitoral, em 72 horas, todas as
doações recebidas para a campanha
eleitoral. Atrasos de poucos dias mas que
sejam regularizados antes da data das
eleições, viabilizando a fiscalização
concomitante
e
preservando
a
transparência do seu financiamento
podem ser superados pela aposição de
ressalvas.
2. Nas eleições 2020, partidos e
candidatos deviam apresentar relatório
parcial das suas receitas e despesas até
o dia 25 de outubro. A entrega com
poucos dias de atraso, mas antes das
eleições, pode ser superada mediante a
aposição de ressalvas.
3. Os partidos políticos podem utilizar
receitas oriundas do Fundo Partidário nas
eleições, mas devem registrar a operação
nas contas de campanha. A omissão
desse registro configura irregularidade
mas, no caso concreto, foi possível
identificar a origem dos recursos, sendo a
falha decorrente de erro na contabilização
e não propriamente de omissão de
receitas.
4. Os partidos políticos devem destinar
percentual mínimo de recursos para
candidaturas negras. No caso concreto, a
agremiação deixou de destinar quaisquer
valores para candidatos homens negros,
caracterizando irregularidade grave, que
atinge 1,98% do total de gastos.
5. Omissão de despesas na prestação de
contas parcial constitui irregularidade
grave que, no caso concreto, atingiu
1,06% do total de gastos.
6. O conjunto das irregularidades
alcançou 3,04% do total de despesas, o
que autoriza a superação mediante a
Num. 43011860 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

aposição de ressalvas, face à aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
7. Contas aprovadas c

Inteiro teor:
29/07/2022
Número: 0600818-49.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 13/11/2020
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600818-49.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, na unidade Eleitoral Paraná/BR (Diretório
Estadual/Distrital) - CNPJ: 11.393.227/0001-60.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (REQUERENTE)
GLORIA REGINA FELIX DUTRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
(ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
LEANDRO SANTOS DIAS (RESPONSÁVEL)
GLORIA REGINA FELIX DUTRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
(ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
JHONATAN PINTO VIEIRA (RESPONSÁVEL)
GLORIA REGINA FELIX DUTRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
(ADVOGADO)
SAMARA MARIANA DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43011
860
29/07/2022 08:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.934

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600818-49.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

T H I A G O
P A I V A
D O S
S A N T O S
R e l a t o r :
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
L
I
B
E
R
D
A
D
E

-
OAB/RJ081959
ADVOGADO:
GLORIA
REGINA
FELIX
DUTRA
-
ADVOGADO: LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
O A B / R J 7 3 1 4 6

-
OAB/RJ-206635
ADVOGADO:
SAMARA
MARIANA
DE
CASTRO
R E S P O N S Á V E L :
L E A N D R O
S A N T O S
D I A S

-
OAB/RJ081959
ADVOGADO:
GLORIA
REGINA
FELIX
DUTRA
-
ADVOGADO: LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
O A B / R J 7 3 1 4 6

-
OAB/RJ-206635
ADVOGADO:
SAMARA
MARIANA
DE
CASTRO
RESPONSÁVEL:
JHONATAN
PINTO
VIEIRA

-
OAB/RJ081959
ADVOGADO:
GLORIA
REGINA
FELIX
DUTRA
-
ADVOGADO: LUIZ PAULO DE BARROS CORREIA VIVEIROS DE CASTRO
O A B / R J 7 3 1 4 6

-
OAB/RJ-206635
ADVOGADO:
SAMARA
MARIANA
DE
CASTRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2020.
ATRASO
NA
ENTREGA
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
OMISSÃO
DE
RECEITAS ORIUNDAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOBSERVÂNCIA
DO
REPASSE MÍNIMO DE VALORES ÀS
CANDIDATURAS
MASCULINAS
NEGRAS. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
Num. 43011860 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

R A Z O A B I L I D A D E
E
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. Partidos e candidatos devem informar
à Justiça Eleitoral, em 72 horas, todas as
doações recebidas para a campanha
eleitoral. Atrasos de poucos dias mas que
sejam regularizados antes da data das
eleições, viabilizando a fiscalização
concomitante
e
preservando
a
transparência do seu financiamento
podem ser superados pela aposição de
ressalvas.
2. Nas eleições 2020, partidos e
candidatos deviam apresentar relatório
parcial das suas receitas e despesas até
o dia 25 de outubro. A entrega com
poucos dias de atraso, mas antes das
eleições, pode ser superada mediante a
aposição de ressalvas.
3. Os partidos políticos podem utilizar
receitas oriundas do Fundo Partidário nas
eleições, mas devem registrar a operação
nas contas de campanha. A omissão
desse registro configura irregularidade
mas, no caso concreto, foi possível
identificar a origem dos recursos, sendo a
falha decorrente de erro na contabilização
e não propriamente de omissão de
receitas.
4. Os partidos políticos devem destinar
percentual mínimo de recursos para
candidaturas negras. No caso concreto, a
agremiação deixou de destinar quaisquer
valores para candidatos homens negros,
caracterizando irregularidade grave, que
atinge 1,98% do total de gastos.
5. Omissão de despesas na prestação de
contas parcial constitui irregularidade
grave que, no caso concreto, atingiu
1,06% do total de gastos.
6. O conjunto das irregularidades
alcançou 3,04% do total de despesas, o
que autoriza a superação mediante a
Num. 43011860 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

aposição de ressalvas, face à aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/07/2022
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas eleitorais do órgão partidário estadual do PSOL
no Paraná, referente às eleições de 2020, nas quais declarou ter movimentado R$ 979.588,97
em receitas e R$ 1.105.183,04 em despesas.
Relatório preliminar de análise apontou a existência de inconsistências e a
necessidade de retificação das contas (id. 40085516).
Intimados os prestadores, somente o órgão partidário manifestou-se juntando
documentos e a prestação de contas retificadora (id. 42799774).
Em Parecer Conclusivo (id. 42958722), a unidade técnica opinou pela
desaprovação das contas, apontando as seguintes inconsistências, mantidas após a
manifestação da parte: i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha, relativos a doações, no prazo estabelecido pela legislação eleitoral; ii) atraso na
apresentação da prestação de contas parcial; iii) omissão de lançamentos de recursos próprios
do Diretório Estadual, referentes às aplicações na campanha eleitoral de verbas oriundas do
Fundo Partidário; iv) valor e percentual mínimo de repasse financeiro do Fundo Partidário à
cota do gênero masculino de pessoas negras não atendidos; v) omissão de gastos eleitorais na
prestação de contas parcial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas
(id. 42964164).
É o relatório.

VOTO
Num. 43011860 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Num. 43011860 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se inconsistências apontadas mediante análise técnica,
sub judice
as quais foram assim descritas no parecer conclusivo (id. 42958721):
1. Relatórios financeiros de campanha: Constou do Parecer de Diligências (id. 40085516) que
de campanha no
houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros
prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 47, I, da
R e s o l u ç ã o
T S E
n º
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 )
2. Prestação de contas parcial: No Parecer de Diligências (id. 40085516) constou que a
pelo art. 7º,
prestação de contas parcial foi entregue em 13/11/2020, fora do prazo fixado
inciso
V,
da
Resolução
TSE
nº
23.624/2020.
(
.
.
.
)
6.8. Foi identificada
,
omissão de lançamentos de recursos próprios do Diretório Estadual
referentes às aplicações na campanha eleitoral de verbas oriundas do Fundo Partidário – FP,
no valor total de R$ 125.594,07 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais
e sete centavos), decorrente de reserva técnica para manutenção do partido repassadas pelo
Diretório Nacional ou decorrente de repasses desta espécie de verba durante o período de
campanha, situação confirmada mediante exame técnico das contas bancárias destinadas à
movimentação financeira desta espécie de recurso público, que gerou informação incorreta
na apuração do saldo financeiro da prestação de contas de que referido valor seria sobra de
campanha negativa, conforme consta do Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora
com número de controle P50000375353PR1040144 (id. 42801796) e Nota Explicativa (id.
Num. 43011860 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

42801802). Aponta-se inconsistência nos lançamentos da prestação de contas.
(
.
.
.
)
7.1. Constou do Parecer de Diligências (id. 40085516) que o diretório do partido não
destinou o valor mínimo do Fundo Partidário relativa à cota de candidaturas de
, contrariando a decisão na Medida Cautelar proferida na ADPF nº 738/DF.
pessoas negras
Inconsistência mantida
, vez
com relação à cota do gênero masculino de pessoas negras
que não atendido o valor e percentual mínimo.
(
.
.
.
)
10.1. Constou do Parecer de Diligências (id. 40085516) que foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
(art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019).
parcial, mas não informados à época
(
.
.
.
)
12. Sobras de campanha (ART. 53, DA RES. TSE): Na prestação de contas final retificadora
consta existência de sobras de campanha em valor negativo, no total de (-) R$
(cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sete centavos).
125.594,07
Diante do exposto, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, pelo
relatado neste parecer conclusivo,
, manifesta-se pela
itens 1.1.1, 6.8 e 7.1
das contas da campanha eleitoral de 2020 do Partido SOCIALISMO E
DESAPROVAÇÃO
LIBERDADE – PSOL, Diretório Estadual do Paraná. Apontam-se, ainda, as ressalvas
.
constantes nos itens 1.1.2, 10.1. e 12
Passa-se, portanto, à análise individualizada das inconsistências aferidas:
Relatórios financeiros de campanha não entregues no prazo estabelecido
Trata-se do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha relativos às
doações da Direção Nacional ao órgão estadual do partido, nos valores de R$ 71.655,54, em
04/11/2020, e de R$ 361.496,23 e R$ 195.857,30, realizadas em 21/10/2020, sendo todas
apresentadas apenas em 13/11/2020.
Quanto a esse ponto, o órgão prestador juntou petição onde explica que, devido a
problemas técnicos em seu servidor para acessar o SPCE e problemas com a instituição
bancária para acessar a conta partidária, enviou os relatórios financeiros descritos neste item
tão logo teve acesso ao sistema e aos extratos bancários.
Conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 47 da Resolução n.º 23.607/19, os
relatórios financeiros de campanha devem ser enviados pelos partidos à Justiça Eleitoral em
até 72 horas, contadas a partir do recebimento da doação pelo partido, por meio do SPCE,
para divulgação pelo Tribunal Superior Eleitoral em página da internet. Assim sendo, o atraso
na apresentação dos relatórios financeiros relativos às referidas doações foi de 6 e 20 dias,
para as doações recebidas em 04/11/2020 e em 21/10/2020, respectivamente. Ainda, o
montante somado das três doações corresponde a aproximadamente 67% das verbas
destinadas à campanha eleitoral de 2020 pelo órgão partidário prestador.
Entretanto, faz-se necessário observar que a norma em questão persegue como
bem jurídico a transparência do financiamento de campanhas, entendido como o direito que o
eleitorado possui de conhecer a origem das verbas que financiam as campanhas eleitorais,
para assim definir sua escolha para o pleito. No caso em análise, o atraso verificado não
impediu o conhecimento da origem dessa verba por parte do eleitorado antes da eleição, visto
Num. 43011860 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

que os relatórios financeiros foram enviados à Justiça Eleitoral em 13/11/2021 e o primeiro
turno das votações ocorreu em 15/11/2021.
A par disso, tem-se que o atraso não inviabilizou a fiscalização concomitante, que
é aquela exercida pela Justiça Eleitoral, de ofício ou mediante provocação, durante o processo
eleitoral.
Nesse cenário excepcional, em que preservadas a transparência do
financiamento e a possibilidade de fiscalização concomitante, a inobservância dos prazos
estabelecidos pela legislação eleitoral constitui impropriedade que denota ressalvas às contas
assim prestadas, mas não culmina, por si só, em desaprovação.
Prestação de contas parcial entregue fora do prazo
Em relação à prestação de contas parcial, o presente prestador a encaminhou no
dia 13/11/2020, sob alegação de problemas já relatados no item anterior.
Para o pleito eleitoral aqui pertinente, o prazo estabelecido findava em 25 de
outubro de 2020, como versa o inciso V do artigo 7º da Resolução n.º 23.624/20, restando
incontroverso o atraso.
A intempestividade na apresentação da prestação de contas parcial é grave
infração às normas que regem o processo de prestação de contas eleitorais.
Entretanto, o parágrafo 6º do artigo 47 da Resolução n.º 23.607/19 permite que,
na análise do caso concreto, a justiça eleitoral acolha justificativa para a inobservância do
prazo quando do julgamento da prestação de contas final.
No caso concreto, tem-se que as alegações do partido não restaram devidamente
comprovadas, de sorte que não há como acolher a justificativa. Todavia, o atraso foi de poucos
dias e o relatório parcial foi entregue antes da data das eleições, viabilizando a conferência da
movimentação financeira do partido pelos eleitores, principais destinatários dessa informação,
não havendo prejuízo significativo à transparência das contas, de modo que,
excepcionalmente, não se justifica a desaprovação sob esse fundamento, sendo suficiente a
aposição de ressalva.
Omissão de lançamentos de recursos próprios oriundos do Fundo Partidário
Foi identificada, pelo setor técnico, a omissão de lançamento no valor de R$
125.594,07, referente a verbas do Fundo Partidário que foram destinadas à campanha. Ainda,
tal omissão, conforme também apontado no parecer técnico conclusivo, incorre na informação
incorreta de que haveria uma sobra de campanha negativa, pois esse recurso já estava nas
contas bancárias abertas, de modo que não há, de fato, sobra de campanha.
Cabe ressaltar que a utilização de recursos advindos do Fundo Partidário,
destinado à manutenção dos partidos políticos e regulamentado no Capítulo II da lei nº
9.096/95, nas campanhas eleitorais, é permitida, conforme versa o artigo 19 da Resolução nº
23.607/19.
Num. 43011860 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

Entretanto, as doações para a campanha de recursos do Fundo Partidário devem
ser apresentadas à Justiça Eleitoral, para que sejam então publicizadas ao eleitorado, na
oportunidade da prestação de contas parcial, assim como deve ocorrer com as demais
doações.
Assim, constatada a omissão, além de resultar na informação de que há sobra de
campanha negativa, quando essa inexiste de fato, dificulta-se o entendimento pelo eleitor sobre
o doador dessa quantia, visto que antes do pleito os cidadãos e cidadãs interessadas puderam
verificar que esse valor foi gasto, mas não de quem havia sido recebido.
Ainda que a nota explicativa (id. 42801802) juntada ao processo, corroborada
pelos extratos bancários, que fazem entender o caminho dessa verba, proporcione à Justiça
Eleitoral entender o que ocorreu, a informação disso à população restou prejudicada.
A falha é grave, por prejudicar a transparência do financiamento eleitoral, e
corresponde a aproximadamente 12,8% do total de receitas declaradas.
Todavia, no caso concreto foi possível identificar a origem dos recursos, sendo a
falha decorrente de erro na contabilização e não propriamente de omissão de receitas,
aproximando-se do conceito de impropriedade. Mesmo assim, esta falha será apreciada em
conjunto com as demais.
Não destinação do valor mínimo do Fundo Partidário à cota de candidaturas
masculinas de pessoas negras
Conforme a análise técnica detalhada, o total de candidatos homens lançados
pelo órgão prestador nas eleições de 2020 foi de 124 candidaturas, sendo 42 homens negros
ou pardos. Em decorrência, o valor mínimo a ser repassado aos candidatos homens negros ou
pardos seria equivalente a 33,87% do montante destinado às candidaturas masculinas.
Os valores efetivamente praticados pelo partido foram os seguintes:
Como se vê do quadro acima, foi efetivamente repassado um montante de R$
64.477,00 aos candidatos homens, e nenhum valor aos candidatos homens negros. Apesar de
se notar que os valores repassados às candidaturas femininas e às candidaturas femininas
negras ultrapassaram os valores mínimos, fato é que não foi observada a cota mínima de
repasse a candidaturas negras masculinas.
No caso concreto, as candidaturas de homens da raça negra fixavam como valor
mínimo a ser-lhes repassado o equivalente a 33,87%, ou seja, R$ 21.838,36.
Ao não lhes repassar valor algum, o partido violou frontalmente o disposto no
parágrafo 3º, inciso II, alínea "b", do artigo 19 da resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe:
Num. 43011860 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo
Partidário,
inclusive
aqueles
recebidos
em
exercícios
anteriores.
(
.
.
.
)
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a representação
do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os seguintes percentuais relativos
aos seus gastos contratados com recursos do Fundo Partidário:
(
.
.
.
)
II - para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à proporção de:
(
.
.
.
)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e
III - os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras será obtido pela razão
dessas candidaturas em relação ao total de candidaturas da representação do partido político
na circunscrição do pleito.
A falha, que é grave, foi correspondente a R$ 21.838,36, que correspondem a
1,98% do total de gastos. Face ao pequeno impacto percentual, poderia ser superada pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas será apreciada em
conjunto com as demais falhas.
Gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial
Também em sede de parecer conclusivo, a unidade técnica aponta ressalva
acerca de gastos eleitorais realizados antes do início do prazo para o envio da prestação de
contas parcial, mas que não constavam nesta.
O atraso na apresentação de determinadas despesas caracteriza infração grave;
entretanto deve sempre ser analisado em relação à totalidade da prestação de contas
apresentada, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
As despesas omitidas totalizam um montante de R$ 11.760,21, de modo que
correspondem a 1,06% do valor total das despesas declaradas - R$ 1.105.183,04 -, de modo
que tal inconformidade não designa, por si só, a desaprovação das contas, devendo ser aferida
em conjunto com as demais aqui debatidas.

CONCLUSÃO
Em decorrência, considerando que as falhas identificadas correspondem a:
(i) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, sem impacto
significativo na transparência das contas e sem obstar a fiscalização concomitante,
caracterizando impropriedade;
(ii) atraso na entrega do relatório parcial que, no caso concreto, foi por poucos
dias e não acarretou prejuízo significativo na transparência das contas e sem obstar a
fiscalização concomitante, caracterizando impropriedade;
Num. 43011860 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

(iii) falta de registro dos valores do Fundo Partidário empregados efetivamente na
campanha, no montante de R$ 125.594,07, que corresponde a aproximadamente 12,8% do
total de receitas declaradas, tendo sido possível identificar a origem dos recursos, sendo a
falha decorrente de erro na contabilização e não propriamente de omissão de receitas,
aproximando-se do conceito de impropriedade;
(iv) não destinação do percentual mínimo de recursos a serem investidos nas
candidaturas de homens negros e pardos, irregularidade que alcança R$ 21.838,36, que
correspondem a 1,98% do total de gastos;
(v) omissão de gastos na prestação de contas parcial, no importe de R$

11.760,21, que correspondem a 1,06% do valor total das despesas declaradas.
Nesse panorama, em que pese a gravidade dos vícios identificados nos itens "iv"
e "v", seu impacto percentual atinge apenas 3,04% do total de gastos declarados, o que
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as
contas com ressalvas, desde logo anotando-se que as demais inconsistências são de natureza
formal, não se prestando à desaprovação das contas mesmo quando impactam percentuais
significativas delas.
Ante ao exposto, extingo o processo com resolução do mérito, APROVANDO
COM RESSALVAS as contas do órgão estadual do Partido Socialismo e Liberdade no Paraná
relativas às eleições 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600818-49.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - Advogados do(a)
REQUERENTE: GLORIA REGINA FELIX DUTRA - RJ081959, LUIZ PAULO DE BARROS
CORREIA VIVEIROS DE CASTRO - RJ73146, SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ-206635 -
RESPONSÁVEIS: LEANDRO SANTOS DIAS, JHONATAN PINTO VIEIRA - Advogados do(a)
RESPONSÁVEIS: GLORIA REGINA FELIX DUTRA - RJ081959, LUIZ PAULO DE BARROS
CORREIA VIVEIROS DE CASTRO - RJ73146, SAMARA MARIANA DE CASTRO - RJ-206635
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Num. 43011860 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433

Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 27.07.2022.
Num. 43011860 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/07/2022 08:54:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072908542910300000041983433
Número do documento: 22072908542910300000041983433